Tribunal: TJDFT
Processo: 0718141-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALARIAL. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADE DA DEMANDA. EXECUTADA. HERDEIRA. PARTILHA NÃO REALIZADA. PENHORA INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita a percentual do salário assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor.
2. No caso específico dos autos, todavia, verifica-se que a agravada responde à dívida como herdeira, nos limites da herança recebida. Assim, a parte credora busca atingir o patrimônio da agravada para sanar dívida deixada por seu genitor, falecido no curso da demanda.
3. Inexistindo inventário e partilha entre os herdeiros, e sequer divisão dos bens com a meeira, não se tem a parcela da dívida exigível da filha, ora agravada. Nesse cenário, deve o espólio responder pela dívida do falecido, ressaltando-se que não seria devida a constrição salarial da agravada, porque esta fonte de renda não está relacionada à eventual quota-parte oriunda da herança.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.